Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. PERÍODO DO RECOLHIMENTO AO PRESÍDIO ATÉ A DATA DA AUDIÊNCIA. ART. 42 DO CP. DETRAÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos de n.o 0411040-33.2019.8.07.0015, homologou falta grave cometida pelo apenado, declarando a regressão de regime prisional, transferindo-o para o regime fechado, com efeitos retroativos à data de seu último recolhimento ao cárcere. Por meio da decisão, foi também revogado 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não, porque proporcional ao período de abandono de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) avaliar se a conduta do agravante se enquadra como falta grave que enseja a regressão do regime de cumprimento de pena; e, (2) se o período de prisão até a data da realização de audiência de justificação deve ser considerado como tempo efetivo de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comete falta grave o apenado que, usufruindo de saída temporária, não se reapresenta ao sistema prisional para o regular cumprimento da pena (art. 50, II, da LEP).

4. A fuga e a posterior recaptura por meio de mandado de prisão não descaracterizam a prática da falta grave, que se consolida no momento em que o apenado não retorna à unidade prisional na data aprazada.

5. O art. 42 do CP prevê que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

5. Assim, o período em que o agravante se manteve preso do dia em que foi recapturado até a realização da audiência de justificação deve ser considerado como tempo efetivo de cumprimento de pena, caso ainda não tenha sido computado na execução da pena, situação que deve ser apreciada pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e parcialmente provido.